Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido contra VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de valores encontrados em conta corrente do Agravado, ao fundamento de se tratar de crédito de salário. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, que a parte devedora não comprovou a origem salarial dos recursos em questão. Pede, em antecipação da tutela recursal. Gratuidade deferida. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. No caso, na linha da decisão agravada, os extratos de id 59808951 descrevem em quase todos os creditamentos a transferência de salário e de empréstimos de valores módicos. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator